Tribunal: TJPA
Processo: 0802604-45.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802604-45.2022.8.14.0039

APELANTE: MOZELES JOSE GONCALVES JUNIOR

APELADO: PATRICK MARINHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FALTA DE TITULARIDADE E GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de contrato de compra e venda de veículo automotor, sob fundamento de inexistência de titularidade do bem pelo vendedor e existência de gravame de alienação fiduciária não informado.

O autor adquiriu veículo Peugeot 207 por R$ 4.000,00 mediante entrega de cheques, mas após diligências junto ao Detran, constatou que o automóvel era de propriedade de terceiro (pessoa jurídica), com licenciamento vencido, diversas multas e alienação fiduciária pendente, impossibilitando a transferência.

O juízo de primeiro grau declarou a nulidade do negócio, determinando a restituição das partes ao estado anterior e anulando os títulos de crédito.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia reside em definir: (i) se a ausência de titularidade e a existência de gravame sobre o bem comprometem a validade do negócio jurídico; (ii) se a ciência presumida ou o uso prolongado do bem pelo comprador convalidam o contrato; e (iii) se há má-fé do autor ao pleitear a nulidade após três anos da celebração do negócio.

III. Razões de decidir
5. Verificou-se que o réu não detinha a titularidade do veículo, o qual era de propriedade de empresa terceira e estava gravado com alienação fiduciária, o que configura objeto impossível e ilícito, nos termos dos arts. 166, II, e 171, II, do Código Civil.
6. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a alienação de bem com restrição real sem consentimento do credor é nula.
7. A ciência parcial do comprador ou o uso do bem não têm o condão de sanar a nulidade absoluta, a qual é imprescritível e pode ser reconhecida de ofício (art. 168 do CC).
8. Correta a restituição ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil, vedado o enriquecimento sem causa.
9. Ausente má-fé do autor, que buscou solução extrajudicial anteriormente.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É nulo o contrato de compra e venda de veículo automotor celebrado por pessoa que não detém a titularidade do bem e cuja propriedade está gravada com alienação fiduciária, sem anuência do credor.
2. A ciência parcial do comprador e o uso prolongado do bem não convalidam a nulidade absoluta do negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 166, II; 168; 171, II; 182.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 543.074/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 12.08.2014; TJMG, AI 22646243720228130000, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 29.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802604-45.2022.8.14.0039

APELANTE: PATRICK MARINHO DA SILVA.

APELADO: MOZELES JOSÉ GONÇALVES JÚNIOR.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PATRICK MARINHO DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da
1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que julgou procedente o pedido veiculado na
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta em face de
MOZELES JOSÉ GONÇALVES JÚNIOR
, declarando a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

A controvérsia gira em torno da aquisição, pelo autor (ID nº 24728640) do veículo Peugeot 207 Passion XRS, ano 2009/2010, junto ao apelante, pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pagos por meio de quatro cheques de R$ 1.000,00 (mil reais) cada. O autor alegou que, no ato da venda, o recorrido lhe informou que o veículo estava com o licenciamento atrasado e sem os documentos CRV e CRLV, os quais seriam entregues posteriormente, justificando o extravio com apresentação de boletim de ocorrência.

Todavia, após a transação, ao realizar diligências junto ao Detran, o autor descobriu que o veículo não estava em nome do recorrido, mas sim da empresa S. M. A. Corrêa, encontrando-se com o último licenciamento em 2014, acumulando dez multas não pagas e estando ainda vinculado à alienação fiduciária. Diante disso, o autor informou ao recorrido que não mais possuía interesse no bem e solicitou a devolução dos cheques mediante entrega do veículo, o que foi recusado sob o argumento de que os títulos já haviam sido repassados a terceiros.

A petição inicial fundamentou-se na
impossibilidade jurídica de alienação de bem alheio e gravado com alienação fiduciária
, invocando dispositivos do Código Civil que tratam da nulidade do negócio jurídico (arts. 166, II, e 171, II), além de precedentes jurisprudenciais que reconhecem a responsabilidade objetiva em vendas de veículos sem regularização documental, requerendo a declaração de nulidade do contrato, a devolução dos cheques e indenização por danos morais.

Regularmente citado, o réu, Mozeles José Gonçalves Júnior, apresentou
contestação
aos ID's nº 24728653 e seguintes, afirmando que o autor estava ciente de que o veículo estava registrado em nome de empresa terceira e que se encontrava alienado. Aduziu que o próprio autor teria assumido a obrigação de quitar os débitos existentes e que o negócio se consumaria de forma definitiva após o pagamento integral do valor pactuado. Sustentou, ainda, que os cheques entregues não foram pagos, razão pela qual ajuizou ação de cobrança que resultou em sentença favorável. Argumentou, por fim, que a tentativa de anulação da venda apenas se deu após três anos de uso contínuo do veículo pelo autor, sendo manifesta sua má-fé ao requerer a rescisão após usufruir do bem.

A sentença vergastada, lançada ao ID nº 24728663, acolheu os argumentos iniciais, reconhecendo a nulidade do negócio jurídico, diante da ausência de capacidade do réu para alienar bem que não lhe pertencia e cuja propriedade estava sujeita a vínculo de alienação fiduciária. Determinou, ainda, a restituição recíproca das partes ao status quo ante, com devolução do veículo e anulação dos cheques, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Irresignado,
Mozeles José Gonçalves Júnior
interpôs
recurso de apelação
(ID nº 24728665), no qual sustenta: (i) que o autor possuía ciência inequívoca das condições do veículo, inclusive da titularidade e dos débitos existentes; (ii) que houve inadimplemento por parte do autor, que não honrou com os cheques emitidos; (iii) que não houve qualquer conduta dolosa de sua parte, tampouco intenção de fraudar o negócio; (iv) que o autor permaneceu com o veículo por longo período, utilizando-o normalmente, configurando a existência de um contrato comutativo e oneroso, de cuja validade não se pode desconstituir de forma unilateral após tanto tempo. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em
contrarrazões
apresentadas ao ID nº 24728667,
Patrick Marinho da Silva
defendeu a manutenção da sentença, reiterando os argumentos da inicial, destacando o vício insanável na origem da avença, a ilicitude do negócio celebrado com bem gravado e em nome de terceiro, além da conduta omissiva e dolosa do réu ao ocultar tais informações essenciais. Ao final, pugnou pelo
desprovimento do apelo
.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado circunscreve-se à validade jurídica do contrato de compra e venda de veículo automotor celebrado entre as partes, notadamente diante da ausência de titularidade do bem pelo alienante e da existência de ônus real – alienação fiduciária – que inviabilizava a disposição do bem, tudo sem o conhecimento e sem a anuência do adquirente.

Pois bem.

Com efeito, extrai-se dos autos que o autor-apelado Patrick Marinho da Silva firmou contrato verbal com o réu-apelante Mozeles José Gonçalves Júnior, no qual este último se obrigou a entregar veículo automotor da marca Peugeot, modelo 207 Passion XRS, ano/modelo 2009/2010, pelo valor de R$ 4.000,00, pago por meio de quatro cheques de R$ 1.000,00 cada. Ato contínuo, o réu alegou extravio dos documentos do veículo, limitando-se a apresentar boletim de ocorrência, comprometendo-se a entregar futuramente os certificados de registro e licenciamento.

Entretanto, conforme atestado documentalmente e não impugnado de forma substancial nos autos, verificou-se que o bem em questão não era de propriedade do réu, mas sim da empresa S. M. A. Corrêa, e encontrava-se gravado com alienação fiduciária, além de possuir múltiplas restrições administrativas e multas, sem qualquer possibilidade concreta de transferência legal ao comprador, o que inviabiliza por completo o cumprimento do objeto do contrato.

Tal constatação configura, com clareza,
vício insanável de origem
, que compromete a validade do negócio jurídico firmado, com evidente desatendimento ao disposto nos arts. 166, II, e 171, II, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
II – for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:
II – por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores;

Importa asseverar que o ordenamento jurídico brasileiro
veda a alienação de bem gravado por alienação fiduciária sem a anuência do credor fiduciário
, conforme pacífica jurisprudência de nossos tribunais superiores. A título exemplificativo:

"A alienação de veículo automotor gravado com alienação fiduciária, sem a expressa anuência do credor, é ineficaz em relação a este, podendo o contrato ser reputado nulo ante a ilicitude do objeto."
(
STJ, AgRg no AREsp 543.074/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 12.08.2014
)

Agravo de instrumento - Embargos de terceiro - Transferência de financiamento bancário - Veículo gravado com alienação fiduciária - Necessidade de anuência do credor - Recurso ao qual se nega provimento.
1. A transferência à terceiro de veículo gravado como propriedade fiduciária, à revelia do proprietário (credor), constitui ato de clandestinidade, incapaz de induzir posse (STJ, REsp 881.270/RS
) . 2. Diante da aparente nulidade da venda do veículo, a cautela impõe o indeferimento da liminar em embargos de terceiro. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000 .22.226461-6/001 - COMARCA DE ARCOS - 1ª VARA CÍVEL, CRIMINAL E DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - AGRAVANTE (S): HENRIQUE ALVES RODRIGUES - AGRAVADO (A)(S): DOUGLAS FERNANDES SOUZA (TJ-MG - AI: 22646243720228130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 29/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/04/2023)

No caso em apreço, o réu-apelante
não logrou êxito em demonstrar que possuía legitimidade para dispor do bem
, tampouco que o autor tivesse ciência plena e inequívoca da condição jurídica do automóvel e, ainda assim, anuído voluntariamente com os riscos do negócio. As alegações quanto ao uso prolongado do bem pelo autor não têm o condão de convalidar um ato eivado de nulidade absoluta desde a origem. Trata-se, pois, de
ato jurídico nulo de pleno direito
, cuja nulidade é imprescritível e pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, consoante art. 168 do Código Civil.

No tocante ao argumento da suposta má-fé do autor ao postular a anulação após três anos de uso do bem, cumpre destacar que o vício em análise não se purga pelo decurso do tempo. Ademais, restou cabalmente demonstrado que o autor tentou, extrajudicialmente, obter a restituição dos cheques mediante devolução do veículo, sendo rechaçado pelo apelante sob o argumento de que os títulos já teriam sido repassados a terceiros.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade na sentença que reconheceu a nulidade do contrato, determinando a restituição das partes ao estado anterior, nos moldes do art. 182 do Código Civil, vedado o enriquecimento indevido de qualquer uma das partes:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, sendo isso impossível, serão indenizadas com o valor equivalente.

Assim, correta a sentença de procedência, que deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2025